Tribunal: TJMT
Processo: 1010766-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010766-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO
RECORRIDO(S): ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 32674481) interposto por JOAREZ FOELLMER RAMBO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 21120984):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS BENS APREENDIDOS INDEFERIDOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010766-54.2019.8.11.0000. RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 23/10/2019. Publicado em 29/10/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 22372493, opostos pelo Recorrente, foram rejeitados (id. 28224991).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 833, §3o e 840, III, do Código de Processo Civil, e artigo 1o do Decreto 911/1969, ao argumento de que máquinas e implementos agrícolas são considerados bens impenhoráveis por previsão expressa de lei, bem como por estarem alienados fiduciariamente em favor de instituição financeira. Sustenta, ainda, a necessidade de manutenção dos equipamentos com o Recorrente em razão do oferecimento de outros bens em garantia.
Aponta, outrossim, ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, do CPC, sob a assertiva de que o acórdão seria omisso quanto aos pontos acima.
Recurso tempestivo (id. 32992494) e devidamente preparado (id. 33015982).
Contrarrazões no id. 36031974.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, do CPC. Pressupostos satisfeitos. Aparente omissão do julgado.
O Recorrente ampara sua irresignação quanto à violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, do Código de Processo Civil na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar o fundamento invocado, referente à necessidade de manutenção dos equipamentos com o Recorrente em razão do oferecimento de outros bens em garantia, a saber, os imóveis de matrícula n. 8.951 e 8.954.
Ao examinar as razões declinadas pelo colegiado para a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de devolução das máquinas apreendidas tendo em vista serem a garantia do Juízo, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso porquanto, a despeito da interposição de aclaratórios, o órgão julgador não se manifestou sobre referido fundamento invocado pela parte.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Dessa forma, diante da aparente omissão do julgado, dou seguimento ao Recurso Especial.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII